Tribunal: TCU
Processo: 020.360/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Fundação Universidade de Brasília, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Josino Ferreira, recusando o respectivo registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pela Fundação Universidade de Brasília, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.3.1. exclua dos proventos do inativo a parcela denominada "82374 - VENC. BAS.COMP.ART.15 L11091/05", corrigindo também, em decorrência da referida exclusão, a base de cálculo para a incidência do percentual referente aos anuênios a que faz jus o interessado; 9.3.2. corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica "10288 - DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT", alusiva à URP de fevereiro de 1989, paga a Josino Ferreira, restabelecendo aquele verificado em setembro de 2010, mês em que foi proferida a decisão liminar que assegurou sua irredutibilidade; 9.3.3. acompanhe a tramitação do Mandado de Segurança 28.819, em curso no Supremo Tribunal Federal, e, uma vez desconstituída a liminar que assegura a manutenção da URP de fevereiro de 1989 na remuneração do interessado, promova a imediata supressão da parcela e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.3.4. após a sentença de mérito definitiva que vier a ser proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de aposentadoria para Josino Ferreira, submetendo-o ao exame desta Corte de Contas; 9.3.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado esteja ciente da presente deliberação.